Tribunal: TJMMG
Processo: 2000013-07.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000013-07.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 16/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E ERRO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE PONTOS ANALISADOS E DECIDIDOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. - A impugnação oposta pelo embargante não aponta qualquer ponto específico controvertido ou omisso no acórdão publicado, mas busca, além do prequestionamento, reabrir discussão sobre os mesmos tópicos que já foram exaustivamente debatidos e esgotados na decisão colegiada, reapresentando e repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Levimar Rodrigues de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Levimar Rodrigues de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno (Evento 27) em que, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os desembargadores rejeitaram as preliminares suscitadas pela defesa do representado e, no mérito, também à unanimidade, deram provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 2º Sgt PM QPR Levimar Rodrigues de Oliveira. Inconformado, o embargante, para fins de prequestionamento de apelos extremos, através de sua defesa, alega falta de fundamentação na decisão que decretou a perda de sua graduação. Sustenta que não foi externado concretamente o motivo pelo qual a sua condenação atingiu a seara da desonra, conforme dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais [art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF)] c/c o artigo 489 do Código de Processo Civil. Aduz que é policial militar ocupante do quadro de praças da reserva remunerada e foi condenado a 8 (oito) anos de reclusão, por infração penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 aplicada pelo juízo originário, cuja sentença foi mantida pelas instâncias superiores. Alega que, em processo paralelo e distinto, o Ministério Público Militar do Estado de Minas Gerais ingressou com uma representação visando à perda da sua graduação, valendo-se do disposto no artigo 102 do Código Penal Militar. Diz que a doutrina e a jurisprudência citam que, para o decreto de perda de graduação valendo-se do disposto no artigo 125, § 4º, da CF/88, há necessidade de se atingirem os critérios objetivos e subjetivos. Cita que o critério objetivo traduz-se na prática de infração penal cuja pena seja maior que dois anos de reclusão, o que ocorreu. E manifesta que o critério subjetivo, todavia, consiste na aferição se o fato motivador da abertura do processo de perda de graduação é suficiente pra declarar o acusado indigno de ostentar a graduação de praça da Polícia Militar. Entende que não pode o Tribunal Militar, portanto, presumir que houve preenchimento do critério subjetivo, sendo certo que este depende de provas, o que, a seu ver, inexiste, tornando-se indispensável, pois, a regular instrução processual para se aferir se houve ou não o preenchimento do critério subjetivo. Ao final, requer que sejam recebidos e processados os presentes embargos de declaração, deixando-se o acórdão em conformidade como nosso direito e a nossa jurisprudência, e prequestiona os argumentos apresentados, com vistas a fundamentar recursos ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Nestes termos, pede deferimento. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois neles se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Os casos previstos para manifestação em sede de embargos de declaração são admissíveis quando houver necessidade de esclarecer-se obscuridade ou eliminar-se contradição, suprimir-se omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir-se erro material, nos exatos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Neste caso específico, o embargante alega falta de fundamentação na decisão que decretou a perda de sua graduação. Sustenta que não foi externado concretamente o motivo pelo qual a sua condenação atingiu a seara da desonra, conforme dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais [art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF)] c/c o artigo 489 do CPC. O acórdão impugnado no Evento 27 aborda, de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada, os motivos da rejeição de quatro preliminares suscitadas pela defesa do representado e, no mérito, discorre, com farta argumentação, sobre os critérios objetivo e subjetivo necessários à decretação da perda da graduação do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na verdade, a impugnação oposta pelo embargante tem o único objetivo de prequestionar toda a matéria abordada na decisão colegiada, com o intuito de reabrir discussão sobre o mérito da representação ministerial – que já foi exaustivamente debatida, esgotada e decidida de forma unânime –, repetindo os mesmos questionamentos e argumentos. Como não há vícios formais no acórdão, nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 1.022 do CPC. Nestes termos, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de maio de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator